Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SÚMULA 28 DA TUJ. GOLPE DO MOTOBOY. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. ENTREGA DOS CARTÕES A TERCEIROS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Inicial. Narrou a autora que é titular de conta corrente no banco réu e, em 23/9/2022, recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionária do banco alertando sobre supostas fraudes na conta. Sustenta que foi orientada a entregar os cartões ao mensageiro do banco e que ao procurar a agência bancária, tomou conhecimento de que havia experimentado prejuízo de R$8.659,27

2 - Sentença. O juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido. Considerou que “houve falha na prestação de serviço do banco réu que não se acautelou com as devidas medidas para aprovar a operação de crédito, o que concorreu para o sucesso da ‘empreitada criminosa’ levada a efeito através das tecnologias oferecidas pelo próprio banco”. Declarou a nulidade das operações bancárias contestadas e condenou o banco a restituir à autora o valor de R$ 3.709,27.

3 – Recurso do réu. Atribui à autora a culpa exclusiva pela fraude sob o argumento de que a autora não teve a devida cautela ao aceitar orientações de golpistas pelo telefone. Nega falha na prestação de serviços e pede o provimento do recurso.

4 - Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões oferecidas.

5 - De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

6 - Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque, sem fazer concessão à prudência, foi convencida pelos fraudadores a entregar os cartões para o motoboy. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.

7 - Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo (R$ 3.169,42).

8 - Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)

9 - Diante desse cenário, em razão da concorrência de condutas que se complementam para a concretização do prejuízo, deverá a autora arcar com a metade do prejuízo que experimentou.

10 - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.

11 – Sem custas ou honorários.